Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0724361-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ITALO DE FARIAS CONCEICAO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pela parte agravada (ID 48495350) contra a decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por ora, mantenho a decisão proferida, conforme lançada no ID 48115913. Intime-se o agravante, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator